Tribunal: TJDFT
Processo: 0707376-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707376-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR: PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA LOPES REU: JULIO GUIMARAES REDUZINO, MARCIA NEVES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA LOPES em face de JULIO GUIMARAES REDUZINO e MARCIA NEVES DA SILVA, contra decisão proferida pelo juiz plantonista da Vara Cível de Planaltina, em sede de Tutela Cautelar de Caráter Antecedente, nos seguintes termos: Nos moldes do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT, as medidas protocolizadas em sede de plantão judiciário devem passar pelo crivo do magistrado com o intuito de se averiguar a urgência necessária para possibilitar sua análise fora do expediente forense. Nesse sentido, o art. 117, VIII, estabelece competir ao juiz plantonista “decidir medidas urgentes de natureza cível ou criminal que não possam ser apreciadas no horário normal de expediente, estritamente nos casos de risco concreto de perecimento do direito, de lesão grave ou de difícil reparação”. Segundo dispõe o art. 118, I, do Provimento Geral, “incumbe ao Juiz plantonista: I – avaliar a urgência que mereça atendimento, fundamentando os pedidos que não considerar urgentes ou que não tiverem sido adequadamente instruídos”. Já o parágrafo único desse dispositivo determina que se consideram “medidas de caráter urgente as que, sob pena de dano irreparável ou de difícil reparação, tiverem de ser apreciadas, inadiavelmente, fora do horário de expediente forense, ainda quando requeridas mediante carta precatória”. Em outras palavras, os requerimentos sujeitos à análise pelo juiz plantonista são aqueles que correm risco de perecimento durante o período de plantão, o que não é o caso dos autos. Não há elementos capazes de demonstrar que se trata de urgência apta a atrair a competência do juiz plantonista, vez que a análise da tutela pretendida pode ser realizada tão logo se inicie o expediente forense sem a perda do direito ou a ocorrência de lesão irreparável à parte requerente. Pelos argumentos acima, não vislumbro risco de dano irreparável ou de difícil reparação que exija imediato provimento judicial e não possa esperar até o início do expediente normal, cabendo, portanto, ao juízo natural a apreciação do pleito formulado. Determino, portanto, a remessa dos autos ao juiz natural, a quem caberá a análise do pleito, nos termos dos arts. 118, inc. I e parágrafo único do Provimento Geral da Corregedoria de Justiça deste e. TJDFT. O Agravante aduz que busca garantir o resultado útil de futura ação de cobrança de honorários advocatícios. Assevera que os Agravados fizeram acordo no processo em que atuou como advogado sem a sua participação e em seu prejuízo. Alega que o primeiro Agravado tem estilo de vida irresponsável e que mudou de endereço e de telefone sem dar notícia de seu paradeiro. Acrescenta que a Agravada recebeu importância em sua conta, via Pix, resultado de acordo efetuado no processo em que atuou como advogado. Conclui requerendo o bloqueio de R$ 11.314,62, liminarmente, da conta corrente dos Agravados. É o relatório. DECIDO. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC, além de ser tempestivo. Preparo demonstrado. Recebo o recurso. DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de requerimento de concessão de tutela antecipada recursal para que seja determinado o bloqueio de R$ 11.314,62 (onze mil trezentos e quatorze reais e sessenta e dois centavos) da conta bancária dos Agravados. Sabe-se que a concessão da tutela de urgência condiciona-se à presença de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. De acordo com o disposto no art. 301 do CPC, a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto ou outra medida idônea para assegurar o direito postulado. No entanto, faz-se necessário a demonstração inequívoca da urgência, sob pena de ser provocado dano processual, conforme prevê o art. 302 do CPC. A medida constritiva que tem por fim garantir a futura satisfação do credor requer elevado grau de probabilidade da existência do direito, cumprindo ao requerente apresentar prova documental da dívida líquida e certa e da intenção do devedor em não cumprir sua obrigação. No caso, embora se possa extrair dos autos a plausibilidade jurídica a respeito da dívida, em virtude de contrato de prestação de serviços advocatícios juntado aos autos (ID 44186351), o mesmo não se pode dizer a respeito do direito ao bloqueio de ativos financeiros dos supostos devedores. Isso porque a constrição de valores é medida excepcional, cujo deferimento pressupõe a análise acurada das circunstâncias fáticas e jurídicas da demanda, notadamente quanto ao risco de dilapidação de patrimônio justificador da concessão da medida excepcional. No momento processual, a simples alegação quanto ao temor de que os devedores não venham a adimplir a obrigação, em razão de suposta “irresponsabilidade”, mudança de endereço ou telefone, ou pagamento de importância no processo, não constitui suporte jurídico suficiente para excepcionar a garantia constitucional do contraditório e autorizar o decreto da constrição cautelar. Portanto, ante a ausência de elementos que demonstrem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, nos termos do Art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de março de 2023 18:06:22. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador